Tribunal: TJDFT
Processo: 0003496-31.2006.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
No despacho de ID 62683903, foram identificadas irregularidades na representação processual e concedido prazo para saneamento, sob pena de não conhecimento do recurso, bem como comandada a necessidade de juntada de documentos para a comprovação da gratuidade de justiça postulada pela parte apelante. Retornam os autos sem o atendimento das providências determinadas no retromencionado despacho, conforme certificado no ID 63674267. DECIDO. Descumprida a determinação judicial de regularização da representação processual nesta fase, por força do comando normativo inscrito no artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, é o caso de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de validade decorrente da falta de capacidade postulatória. Ante o exposto, em obediência aos artigos 76, §2o, inciso I e 932, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de ID 60754120. Operada a preclusão, promova-se as baixas e comunicações devidas. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora